Tribunal: TJDFT
Processo: 0748093-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748093-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 115 AGRAVADO: ELIZABETH DINIZ MARTINS SOUTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQS 115 contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer no. 0745220-68.2024.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu, ora agravante, providencie profissional habilitado e proceda à vistoria dos apartamentos em que há suspeita de vazamento, de forma a identificar a origem da infiltração, e prosseguir com as medidas legais e convencionais para a resolução do problema. Em consulta aos autos do processo originário, verifico que foi proferida sentença em 5/12/2024, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para determinar que o réu “marque uma data e hora para o teste em todos os apartamentos da coluna 06” e “faça o teste para descobrir a causa e o apartamento responsável pelo vazamento”, promovendo a respectiva notificação do proprietário da unidade para realizar o reparo. Dessa forma, considerando que a superveniência da sentença afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador